Tribunal: TJDFT
Processo: 0702181-06.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de estelionato, tipificado no art. 171, caput, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, além de 215 (duzentos e quinze) dias-multa, no valor mínimo.
2. Consta da denúncia que, em 18 de outubro de 2023, o apelante obteve vantagem ilícita em prejuízo de sua ex-namorada, induzindo-a a erro mediante ardil, em situação típica de estelionato sentimental.
3. A vítima comprou um veículo para o apelante, financiando o valor e transferindo quantias diretamente para ele. Após a aquisição, o apelante se afastou da vítima e deixou de pagar o financiamento, resultando em prejuízos financeiros e inclusão da vítima no cadastro de devedores do Serasa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do recorrente configura crime de estelionato; (ii) definir se cabe revisão da dosimetria e regime fixados; e, (iii) estabelecer se a pena de multa deve ser reduzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inviável a absolvição do crime de estelionato quando todos os elementos do tipo penal estão devidamente demonstrados pelo acervo probatório dos autos, especialmente o dolo de obter vantagem indevida em prejuízo alheio.
5. A palavra da vítima é relevante na prova dos crimes contra o patrimônio, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.
6. A conduta do réu não se confunde com mero descumprimento de obrigação assumida entre particulares, evidenciando a intenção ardilosa desde o início.
7. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao tipo penal para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).
8. Não prospera o apontado bis in idem entre a negativa avaliação dos antecedentes penais do réu e a agravante da reincidência, embasadas as avaliações em diferentes processos com trânsito em julgado. No ponto, o que não se admite é a consideração de uma mesma condenação para a valoração negativa de uma circunstância judicial e a da agravante da reincidência.
9. O montante dos dias-multa foi excessivo, não restando demonstrada na decisão a necessidade de maior rigor na fixação desses a partir de elementos concretos. Procedeu-se a redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "A prática de estelionato sentimental, com premeditação e uso de artifícios para induzir a vítima ao erro, justifica a condenação pelo crime de estelionato e a fixação da pena de multa proporcional à pena privativa de liberdade."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal (CP), arts. 14, II e parágrafo único; 33, §§ 2o e 3o; 44; 59; 77; e 171, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 934; STJ, Tema Repetitivo n. 1.087; TJDFT, Acórdão 2015173, 0707861-49.2022.8.07.0003; TJDFT, Acórdão 2015282, 0744144-09.2024.8.07.0001; STJ, AREsp n. 2.717.526/DF; TJDFT, Acórdão 2011647, 0702223-37.2024.8.07.0012; TJDFT, Acórdão 1959316, 0707903-31.2023.8.07.0014; TJDFT, Acórdão 1981052, 0711232-66.2023.8.07.0009; TJDFT, Acórdão 1956365, 0704990-17.2020.8.07.0003; TJDFT, Acórdão 1944203, 0733952-79.2022.8.07.0003.